Tribunal: TJDFT
Processo: 0710350-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. LIMITAÇÃO DA RPV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença originária da ação coletiva no 32.159/1997, referente a valores devidos a título de benefício alimentação ilegalmente suspenso, a qual afastou a alegação de excesso na execução e rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão cingem-se a correção monetária do débito e a possibilidade de o valor da obrigação se submeter ao regime de precatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 3o da EC no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente.
4. A partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor consolidado do débito, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora até novembro de 2021. 4.1. A incidência da SELIC de forma única a partir dessa data já engloba a correção monetária e os juros de mora, não havendo cumulação de juros sobre juros ou de correção monetária sobre correção monetária. 4.2. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não revela anatocismo, pois a taxa abrange ambas as parcelas (correção e juros) de forma unificada. 4.3. Para o período anterior a dezembro de 2021, aplicam-se os índices de correção monetária e juros de mora conforme o entendimento fixado pelo STJ (Tema no 905) e STF (Temas no 810 e 1.170) para as condenações da Fazenda Pública.
5. O Tema de Repercussão Geral no 792 do STF, com efeito vinculante, estabelece terem as leis regulamentadoras da submissão de créditos ao sistema de precatórios natureza material e processual, sendo inaplicáveis a situações jurídicas formadas antes de sua vigência. 5.1. Precedente deste TJDFT: “[...] 1. O Plenário do STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal para declarar constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, que altera para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, reformando a ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 julgada pelo Conselho Especial do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal da lei distrital por violação à competência privativa do governador do Distrito Federal. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024). 2. A lei que amplia o valor da RPV não pode alcançar situações jurídicas constituídas em data anterior, pois os créditos submetidos à execução via precatório estão sujeitos à lei de regência na data da sua constituição por força do entendimento firmado pelo STF no Tema 792. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (07083381320248070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 5/9/2024.).
6. No caso, o trânsito em julgado do título judicial exequendo ocorreu em 11/3/2020, antes da vigência da Lei Distrital no 6.618/2020, em 8/6/2020, razão pela qual a referida lei distrital não pode ser aplicada retroativamente ao caso. 6.1. Assim, a obrigação superior a dez salários-mínimos deve se submeter ao regime de precatório, conforme a Lei Distrital no 3.624/2005.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, para submeter a obrigação superior a dez salários-mínimos ao regime de precatório, ante a inaplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020 ao presente caso.
Teses de julgamento: “1. A partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC incide como índice único de atualização monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública, aplicando-se sobre o valor consolidado do débito apurado até novembro de 2021, sem cumulação com outros índices. 2. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado não configura anatocismo. 3. Condenações contra a Fazenda Pública no Distrito Federal, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da Lei Distrital no 6.618/2020 e cujo valor exceda dez salários-mínimos, devem observar o regime de precatório.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.618/202; Lei Distrital no 3.624/2005; EC no 113/2021, art. 3o; CNJ, Resolução no 303/2019, art. 22, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Extraordinário no 1.491.414/DF, Relator: Flávio Dino, Tribunal Pleno, Publicado em 12/7/2024; STF, Tema de Repercussão Geral no 792; TJDFT, 07083381320248070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 5/9/2024; TJDFT, 0739452-04.2023.8.07.0000, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 7/3/2024; TJDFT, 0716442-28.2023.8.07.0000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 3/11/2023; STF, Temas no 792 e 1.170; STJ, Tema no 905; STJ, REsp no 1.492.221/PR e 1.495.144/RS; STF, RE no 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, DJE: 8/1/2024; STJ, AgInt no REsp no 1.939.940/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, DJE: 21/3/2022; TJDFT, 07080113920228070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/6/2022; TJDFT, 07263175620228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJE: 29/12/2022; TJDFT, 07071869520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 24/6/2022; TJDFT, 07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/8/2024; TJDFT, 07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024; TJDFT, 07101023420248070000, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/7/2024.